Tribunal: STF
Processo: ARE 1432885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQÜÊNIOS). DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INSCONTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE O FUNDAMENTA. EFICÁCIA SUBMETIDA A RESCISÃO DO JULGADO. COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. REMESSA NECESSÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADA A APELAÇÃO.



    1. É fato incontroverso, à míngua de contrariedade, que o direito da autora à implantação dos quinquênios já fora reconhecido pela sentença proferida no mandado de segurança nº 0002204-76.2013.8.17.0110, que transitou em julgado.



    2. O Órgão Especial desta Corte Estadual declarou a inconstitucionalidade do art. 93, 8 3º, UI, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira na ADI nº 0387736-3. A questão que se coloca é se a declaração de inconstitucionalidade do art. 93, § 3º, III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira atinge decisões judiciais pretéritas forjadas na norma expungida do ordenamento jurídico por inconstitucional.



    3. O Supremo Tribunal Federal, enfrentando a questão em sede de repercussão geral, decidiu que a declaração de inconstitucionalidade tomada em ADI não atinge automaticamente as sentenças anteriores transitadas em julgado que tenha como fundamento central a norma invalidada por inconstitucional.



    4. A Corte Especial deste Tribunal, modulando os efeitos do julgado da ADI nº 0387736-3, decidiu atribuir eficácia ex nunc à declaração. O exato sentido do efeito ex nunc atribuído pelo Acórdão proferido na ADI n. 0387736-3, que declarou a inconstitucionalidade do inciso III, do § 3º do artigo 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, foi o de emprestar à declaração de inconstitucionalidade efeito típico de revogação de norma. Chega-se a essa conclusão, primeiro, a partir dos próprios termos da decisão, que declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, após o trânsito em julgado e, instado a esclarecer o sentido e do efeito ex nunc atribuído à decisão, assenta que a modulação procura preservar a segurança jurídica e para evitar prejuízos para os servidores municipais que receberam direito e vantagens. Tem-se, salvo melhor compreensão, que a modulação pretendeu conferir eficácia à declaração de inconstitucionalidade a partir do trânsito em julgado da decisão, emprestando à declaração de inconstitucionalidade efeito típico de revogação de norma. Depois, porque a preservação como válidos os direitos e vantagens incorporados em razão da lei inconstitucional parece mais em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade que inspirou a modulação. De fato, parece proporcional e razoável que os quinquénios incorporados aos compromissos da vida do servidor não sejam expungidos da sua remuneração em face do princípio da boa-fé.



    5. Assim, seja em razão de que a sentença do mandado de segurança mantém sua eficácia à míngua de rescisão pela via própria, seja em razão do efeito ex nunc atribuído pelo Acórdão proferido na ADIn n. 0387736-3, o autor tem direito ao recebimento retroativo dos adicionais por tempo de serviço não pagos nos cinco anos anteriores à propositura do mandado de segurança nº 0002204-76.2013.8.17.0110.



    6. A pretensão está prescrita em relação às parcelas anteriores a 05/12/2008 - já que a ação mandamental fora protocolada 05/12/2013 (conforme Sistema Judwin). Esclareça-se, nesse particular, que o termo a quo da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança dos adicionais por tempo de serviço pretéritos é a data do ajuizamento do mandamus - tal qual entendeu o magistrado de piso -, vez que o lapso prescricional fora interrompido com o ajuizamento do writ.



    7. Remessa Necessária a que se nega provimento, restando prejudicada a apelação.



    8. Tratando-se de condenação ilíquida, o § 4º, II, do art. 85 do digesto processual é claro em dispor que a definição do percentual dos honorários advocatícios, levando-se em consideração, inclusive, o trabalho adicional realizado em grau recursal, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30 inciso I; 34, inciso VII, alínea "c"; 37, inciso XIV; 60, § 4º, inciso I; e 61, § 1º, inciso II, alíneas "a", "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente